Tribunal: TJMT
Processo: 0000540-78.2004.8.11.0017
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000540-78.2004.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INGRACINHA BRITO DE MOURA - CPF: 034.818.321-68 (APELANTE), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO NUNES - CPF: 323.573.461-91 (ADVOGADO), KASSYO REZENDE BARCELOS - CPF: 692.206.381-34 (ADVOGADO), RONALDO FELIPE DE FREITAS - CPF: 438.298.721-00 (ADVOGADO), ROGERIO BEGHINI - CPF: 016.184.988-19 (APELADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), ISABELLA FELIPE CAETANO - CPF: 059.413.141-32 (ADVOGADO), RONALDO FELIPE DE FREITAS - CPF: 438.298.721-00 (ADVOGADO), AGROFIELD CENTRO-OESTE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 09.311.954/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), AROLDO TEIXEIRA ROCHA - CPF: 276.754.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA FALECIDA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, visando à declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel lavrada com base em procuração outorgada por pessoa já falecida, e de todos os negócios jurídicos dela decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a: (i) existência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal e pericial; (ii) possibilidade de convalidação do negócio jurídico firmado por terceiro de boa-fé; (iii) eventual direito à indenização por benfeitorias realizadas sobre o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A lavratura de escritura pública de compra e venda com base em procuração emitida por pessoa falecida configura vício insanável que compromete a validade do negócio jurídico, nos termos do art. 166 do CC/2002, sendo nulos os negócios subsequentes dela derivados.

4. A instrução probatória já se encontrava plenamente suficiente, tendo sido indeferidas outras provas por sua irrelevância à luz da controvérsia estritamente documental, não se configurando cerceamento de defesa, à luz do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015.

5. A alegação de boa-fé do adquirente não é capaz de convalidar ato nulo de pleno direito, tampouco de conferir legitimidade à cadeia negocial subsequente.

6. O pedido de usucapião deduzido incidentalmente, bem como eventual indenização por benfeitorias, exigem dilação probatória própria e não podem ser conhecidos ou acolhidos em ação meramente declaratória de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento: “1. É nulo o negócio jurídico fundado em procuração outorgada por pessoa falecida, sendo igualmente nulos os atos jurídicos subsequentes. 2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para a resolução da controvérsia. 3. A boa-fé do adquirente não convalida ato nulo de pleno direito, nem legitima a cadeia sucessória de negócios jurídicos derivados de título viciado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.166.343/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.04.2010, DJe 20.04.2010; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2201511/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08.05.2023, DJe 12.05.2023; TJMG, Ap Cív 1.0024.08.120767-2/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 11.08.2020; TJMT, N.U 0004366-76.2017.8.11.0011, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.04.2023, DJE 29.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
INGRACINHA BRITO DE MOURA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT,
que julgou procedente o pedido contido no
s
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico com Pedido de Tutela Antecipada

apresentados por
ROGÉRIO BEGHINI
.

Inconformada, a apelante sustentando, em síntese, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova testemunhal, afirmando ser possuidora de boa-fé, sem ter participado de qualquer irregularidade, pleiteando o reconhecimento da usucapião e, alternativamente, indenização pelas benfeitorias implementadas. (ID 332822372)

Nas Contrarrazões,
o apelado alega, preliminarmente, a necessidade de desentranhamento da peça recursal por vício de representação, sob o argumento de que o advogado subscritor do apelo não mais detinha poderes válidos à época da interposição do recurso, tendo sido substituído por novos patronos regularmente constituídos nos autos, conforme as sucessivas procurações juntadas. No mérito, pugnou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença. (ID. 332822396)

Custas devidamente recolhida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelado, que requer o
desentranhamento
das razões recursais por terem sido protocoladas por advogado supostamente não habilitado nos autos.

Alega o apelado que, após a última intervenção do advogado que
subscreve a peça recursal
(
Dr. José Roberto Oliveira Costa
), ocorrida nos idos de 2013 (ID. 332821872 – pág. 20/28), a apelante outorgou poderes ao
Kassyo Rezende Barcelos
(OAB/MT 15.260), em 17/08/2016, que de imediato substabeleceu os poderes ao
Dr. Márcio Antônio Nunes
(OAB/GO 14991), conforme documento acostado no evento de ID 33282872 – pág. 51/53.

Posteriormente, os poderes foram substabelecidos ao
Dr. Ronaldo Felipe de Freitas
(OAB/GO 15378), no dia 13/03/2020 (ID 33281874 – pág. 18), o que teria revogado tacitamente os poderes anteriormente concedidos.

Em que pese o advogado subscritor do recurso estar atuando no processo sem a devida procuração atualizada, é assente na jurisprudência que a ausência de procuração constitui irregularidade formal e, portanto, vício sanável, devendo ser oportunizado à parte prazo razoável para suprir a falha na representação processual, nos termos do art. 76 do CPC.

Nesse sentido colaciono precedente deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – REVELIA DECRETADA POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Como é cediço, a ausência de procuração constitui irregularidade formal e, portanto, vício sanável, devendo ser oportunizado à parte prazo razoável para suprir a falha na representação processual, nos termos do art. 76 do CPC. Dessa forma, a decretação da revelia somente tem lugar se o Requerido, no caso, devidamente intimado para sanar o vício, vier a descumprir, o que não ocorreu na hipótese. J-MT 10213735820218110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 06/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)

Diante disso, este Relator, em decisão de ID 341273862, concedeu prazo de 05 dias para que a parte apelante procedesse com a regularização de seu representante processual, o que foi devidamente cumprido conforme se vê em ID 342578378.

No que se refere ao antigo procurador da apelante, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que a constituição de novo procurador nos autos, sem ressalva em sentido contrário, acarreta a revogação tácita dos mandatos anteriores.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS PROCURADORES. REQUERIMENTO EXPRESSO DE NOVA INTIMAÇÃO EM NOME DO NOVO ADVOGADO. INTIMAÇÃO INVÁLIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior preconiza que a constituição de novo procurador nos autos, sem que haja ressalva em sentido contrário, acarreta a revogação tácita dos mandatos anteriores. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2450287 SC 2023/0313645-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Assim, tendo sido regularizada a representação processual da apelante dentro do prazo concedido, não há que se falar em desentranhamento das razões recursais, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada pelo apelado.

É como VOTO.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
ROGÉRIO BEGHINI
propôs
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico com Pedido de Tutela Antecipada
em face
INGRACINHA BRITO DE MOURA,
alegando que o autor se tornou proprietário e cessionário do imóvel objeto da matrícula n. 12.547, mediante cessão de direitos dos herdeiros e da meeira de
Jacob Schmitz
, então falecido.

Contudo, sustenta que o referido imóvel foi posteriormente transferido à requerida mediante
procuração falsa
lavrada em nome do falecido
Jacob Schmitz
, fato que teria viciado de nulidade absoluta toda a cadeia de negócios subsequentes, razão pela qual ajuizou a demanda, visando a declaração de nulidade do contrato de compra e venda entabulado em favor da requerida.

Após a instrução processual, o juízo de primeiro grau assim sentenciou o processo:

“(...) No tocante à audiência de conciliação, verifica-se que resta prejudicada em razão da manifestação da parte autora no sentido de desinteresse na composição, sendo certo que é ínfima a possibilidade de acordo entre as partes, tornando a conciliação medida inócua no presente momento processual.

Ademais, verifica-se restar plenamente possível o julgamento no estado em que o processo se encontra, vez que já produzidas vultosas provas documentais e, no caso em tela, desnecessária a produção de outras provas, sendo imperioso o julgamento de mérito do feito.

Ao que concernem às preliminares arguidas pela parte ré, merecem ser afastadas, vez que, quanto à alegada ilegitimidade passiva, a requerida não argumentou que a titularidade do direito pleiteado pela parte autora não lhe assiste, aduzindo questão meritória em sede preliminar, argumentando que restou comprovada a propriedade em favor da requerida.

Quanto à preliminar de decadência da pretensão anulatória, não há de se falar em operação do prazo decadencial, vez que se trata de negócio jurídico realizado mediante procuração pública supostamente falsa, tratando-se de nulidade absoluta, a qual não se convalida e pode ser alegada a qualquer momento (art. 169 do Código Civil).

Além disso, por amor ao debate, a parte autora requer a nulidade da escritura pública de compra e venda realizada em 18 de novembro de 2003 (ID 56541773 - Pág. 18/22), tendo proposto a presente ação em 2004, ausente, portanto, a operação de decadência.

Em respeito ao mérito, tem-se que a presente ação merece julgamento procedente, ante a plena falsidade e posterior cancelamento da procuração que ensejou o negócio jurídico em análise.

Acerca do negócio jurídico nulo, que se refere ao plano de validade, versa o Código Civil:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

(...)

No caso em testilha, está-se diante da ausência de legitimidade negocial da alienante, que não possuía aptidão específica a firmar o negócio jurídico, tornando viciado o objeto (compra e venda),
vez que ninguém pode dispor do que não lhe pertence.

É certo que Jacob Schmitz era falecido (ID 56541773 - Pág. 28) à época da lavratura da procuração de ID 56541773 - Pág. 24, tornando nula de pleno direito a escritura pública de ID 56541773 - Pág. 18, uma vez que esta somente existiu em razão da outorga de poderes a José Ribeiro Gonçalves, o qual substabeleceu a Ananias Silveira da Silva os poderes da procuração e este, por sua vez, substabeleceu a Levino Moreira da Silva, que lavrou escritura de Compra e Venda de Imóvel em favor da ré Ingracinha.

(STJ, REsp 466.500/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJ 03/04/2006).

Ademais, em se tratando de nulidade insanável, não há de se argumentar pela convalidação dos atos nulos, mesmo diante de direitos de adquirente que se intitula de boa-fé. Assim já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

(TJMG – Apelação Cível 1.0024.08.120767-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2020, publicação da súmula em 11/08/2020)

No tocante aos demais negócios jurídicos firmados após a lavratura da compra e venda nula, todos dela derivados, são igualmente nulos, em que pese possível boa-fé dos terceiros interessados, o vício que acomete a compra e venda realizada em favor de Ingracinha é tal, que alcança todos os negócios jurídicos firmados posteriormente por esta e seus sucessores
. Assim dispõe o Código Civil, ao que aplico analogicamente:

Art. 367. Salvo as obrigações simplesmente anuláveis,
não podem ser objeto de novação obrigações nulas ou extintas.

É dizer, ninguém pode transferir direito que não possui, de maneira que a venda, efetuada por quem não era proprietário do bem não tem o condão de transferir o domínio para o suposto adquirente.

(REsp n. 1.166.343/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/4/2010, DJe de 20/4/2010.)

No que concerne à cumulação da ação declaratória de nulidade com ação possessória, em que pese tenha sido deferida a cumulação anteriormente, a parte autora deixou completamente de se manifestar a este respeito e, no presente momento, resta prejudicada a apreciação de requerimento possessório.

Em vista da inércia do requerente, perdido está o objeto da ação possessória, sendo temerária a apreciação de requerimento que não fora reiterado em sede de alegações finais e há muito fora esquecido pela parte.

No que tange ao requerimento de reconhecimento da propriedade por usucapião, realizado pela requerida Ingracinha, este não merece apreço nos presentes autos.
Em que pese seja possível arguição de usucapião em matéria de defesa, a fim de afastar pretensão possessória da parte contrária, esta deverá ser reconhecida em procedimento próprio
. Conforme entende o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(N.U 0004366-76.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023)

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido contido na inicial e, por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
DECLARO NULA
a Escritura Pública de Compra e venda do imóvel realizada em nome de Jacob Schmitz e Elvira Schmitz em favor de Ingracinha (ID 56541773 - Pág. 18/21)
e, consequentemente a(o)
:

1. Composição entre as partes Rogério Beghini, Ingracinha Brito de Moura, Pedro Guimarães, Juscelino Leão Teles e Márcio Antonio Nunes de ID 56543176 - Pág. 60/09;

2. Escritura Pública de Compra e Venda celebrado entre Ingracinha Brito de Moura, Juscelino Leão Teles, Marcio Antonio Nunes e Anna Agronegócios S/A de ID 56544686 - Pág. 03/08;

3. Instrumento Particular de Transação preventiva Extrajudicial entre as partes Rogério Beghini, Ingracinha Brito de Moura, Pedro Guimarães e Jucelino Leão Teles de ID 56544686 - Pág. 24/28.

4. Escritura Pública de Compra e Venda celebrada entre Ingracinha Brito de Moura, Juscelino Leão Teles, Márcio Antônio Antunes e Agrofield Centro-Oeste Comércio de Produtos Agrícolas LTDA de ID 56545398 - Pág. 06/09;

5. Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direitos Aquisitivos e Outras Avenças, firmado entre Juscelino Leão Teles, Márcio Antonio Nunes, Agrofield Centro-Oeste Comércio de Produtos Agrícolas LTDA e Anna Agronegócios de ID 56545398 - Pág. 16/20;

6. Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural com Confissão de Dívida e Pacto de Fiança e Garantia Real firmado entre Agrofield Centro-Oeste Comércio de Produtos Agrícolas LTDA e Anna Agronegócios de ID 56545398 - Pág. 22/28.

7. Promessa de Compra e Venda de Fazenda firmada entre Ingracinha Brito de Moura e Juscelino Leão Teles no ID 62938508;

8. Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural firmado entre Ingracinha Brito de Moura e Flórida Paulista Açúcar e Etanol S/A de ID 67298184 - Pág. 19/31;

Oficie-se, servindo a cópia desta sentença como ofício, ao Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia
para que averbe a declaração de nulidade da Escritura Pública de Compra e venda firmada entre Jacob Schmitz e Elvira Schmitz e Ingracinha Brito de Moura, bem como:

1. Ao Cartório de Registro de Imóveis de Rio Branco do Ivaí/PR, comunicando a nulidade do negócio jurídico de ID 56543176 - Pág. 60/09;

2. Ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Inhumas/GO, comunicando a nulidade do negócio jurídico de ID 56545398 - Pág. 06/09.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como da verba honorária devida ao patrono do autor, a qual fixo em 20% do valor da causa, à luz do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 332822362)

Pois bem.

A questão central submetida à apreciação deste Tribunal – e única matéria alegada nas razões recursais – consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não realização da instrução probatória, notadamente quanto à produção de prova testemunhal, o que teria obstado a demonstração da boa-fé na aquisição do imóvel, a caracterização da usucapião e o alegado direito à indenização pelas benfeitorias realizadas.

O cerceamento de defesa ocorre quando o magistrado impede ou dificulta a produção de provas requeridas pela parte, desde que estas sejam necessárias e relevantes para o deslinde da causa. No entanto, o juiz é o
destinatário das provas
e, como tal, possui a prerrogativa de indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifica-se que a controvérsia central da demanda reside na
validade da escritura pública
de compra e venda do imóvel, que teria sido lavrada com base em procuração outorgada por pessoa já falecida, o que configura vício insanável que atinge o plano de validade do negócio jurídico.

Tal questão é eminentemente de direito e pode ser resolvida com base na documentação já acostada aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas para o seu deslinde. A comprovação da falsidade da procuração, por ter sido outorgada por pessoa falecida, é fato
documentalmente demonstrado
nos autos e não depende de prova testemunhal ou pericial adicional.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRA VO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada" (AgInt no AREsp 1782370/SP, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade da prova testemunhal. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2201511 SC 2022/0276930-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023)

Quanto à alegação de boa-fé da apelante, ainda que fosse comprovada por meio de prova testemunhal, tal circunstância não teria o condão de convalidar um negócio jurídico eivado de nulidade absoluta, como é o caso dos autos.

No que tange à alegação de usucapião, esta demandaria a comprovação dos requisitos legais específicos, como posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo legal, o que não foi objeto de instrução probatória adequada nos autos, sendo mais apropriado o ajuizamento de ação própria para tal finalidade, como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau.

Por fim, quanto ao direito à indenização por benfeitorias, este também dependeria da comprovação da existência e natureza das benfeitorias realizadas, o que poderia ser objeto de liquidação posterior ou de ação autônoma, não justificando a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

Ademais, observa-se que a apelante teve ampla oportunidade de se manifestar nos autos e produzir as provas que entendesse necessárias durante a instrução processual, não tendo demonstrado de forma concreta o prejuízo sofrido com o julgamento antecipado da lide.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
INGRACINHA BRITO DE MOURA,
para manter intacta a sentença prolatada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, pois fixados no máximo previsto no art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026